Tribunal: TJDFT
Processo: 0723247-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO PREVISTA NO ART. 82, § 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante alegou ser pessoa com deficiência, com renda inferior a cinco salários-mínimos, e defendeu a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, além da concessão definitiva da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a norma do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 82, § 3o, do CPC apenas posterga o recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção, de modo que não afronta o princípio da isonomia nem invade competência legislativa privativa dos tribunais, sendo inaplicáveis os precedentes do STF nas ADIs 3.260 e 3.629.
4. A postergação do pagamento das custas não constitui desoneração definitiva da obrigação, mas mero diferimento, o que não implica inconstitucionalidade material ou formal da Lei n. 15.109/2025.
5. A declaração de inconstitucionalidade incidental pelo juízo a quo não violou o princípio da não surpresa, pois não há exigência legal de oitiva prévia da parte interessada para tal reconhecimento.
6. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação da parte. No caso, o agravante não apresentou documentação mínima exigida para aferição da sua real condição econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A norma do art. 82, § 3o, do CPC, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios, é constitucional, por se tratar de mera postergação do pagamento.
2. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração unilateral da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; CPC, art. 82, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.260, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 29.09.2005; STF, ADI n. 3.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2008; TJDFT, AI 0722570-93.2025.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael.